Tribunal: TJES
Processo: 0008578-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008578-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO WANDER MOLINO e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E INVALIDEZ DEMONSTRADAS. ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE NÃO CUMPRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência, questionando a concessão de pensão por morte à genitora do segurado Ronaldo Luiz Molin, Sra. Nair Gabriel Molino, falecida, com interesse de seus herdeiros no pagamento dos valores retroativos devidos à época. Alega-se ausência de dependência econômica e invalidez da beneficiária, conforme exigido pelo art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a Sra. Nair Gabriel Molino preenchia os requisitos legais para ser considerada dependente econômica e inválida para fins de concessão da pensão por morte; (ii) qual o critério de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme a Súmula 340 do STJ. No presente caso, aplica-se o art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004, que exige que os genitores sejam inválidos, dependentes economicamente, com renda inferior a um salário mínimo e sem bens.

A documentação apresentada demonstra que a Sra. Nair Gabriel Molino morava com o segurado e era sua dependente no plano de saúde e no imposto de renda, comprovando a dependência econômica. Não possuía renda própria, conforme declaração de não beneficiária do INSS.

Quanto à alegada invalidez, a prova documental apresentada pela recorrida inclui laudo médico atestando que a Sra. Nair sofria de depressão e ansiedade desde 2005, antes do óbito do segurado. Embora a perícia médica apresentada pelo Instituto de Previdência alegue que a beneficiária não era inválida, tal laudo é genérico e carece de fundamentação técnica suficiente, sendo superado pela prova documental mais robusta apresentada pela parte autora.

O ônus da prova quanto ao fato impeditivo ou modificativo do direito da recorrida cabia ao Instituto de Previdência, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da pensão por morte à genitora do segurado, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

No tocante à correção monetária, as verbas devidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela, com aplicação de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização deve ser realizada exclusivamente pela taxa Selic, que abrange juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à correção monetária, conforme os parâmetros da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão por morte à genitora do segurado exige a comprovação de dependência econômica, invalidez, não auferir renda superior a 1 (um) salário mínimo e ausência de bens, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004.

O ônus de provar fato impeditivo ao direito da parte autora cabe ao Instituto de Previdência, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A correção monetária dos valores devidos a título de pensão por morte deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 282/2004, art. 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006370-76.2021.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 21.06.2022;
TJES, Remessa Necessária nº 0007993-43.2011.8.08.0024, Rel. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008578-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: NAIR GABRIEL MOLINO

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A devolutividade
do recurso cinge-se na verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão da pensão por morte requerida pela genitora (
Nair Gabriel Molino
)

do segurado
Ronaldo Luiz Molin.

Destaco que foi informado nos autos o falecimento da genitora do segurado, razão pela qual foi determinado a habilitação os herdeiros, então irmãos do segurado
Ronaldo Luiz Molin.
Desta forma, o interesse permanece quanto ao pagamento dos valores retroativos a título de pensão por morte que a Srª Nair que teria direito ainda quando viva.

Pois bem.

Ressalto, por oportuno que, na forma da súmula nº 340, do c. STJ,
a
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.
1

Assim
,
as normas aplicáveis ao presente caso são aquelas previstas no
art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004
a
redação
prevista em
07.12.2010
, dada o
óbito do segurado
:

Artigo 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

[...]
V
- os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado;
§ 2º
Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Como se constata
, para concessão
da pensão por morte, somente serão considerados dependente do segurado quando haja a comprovação os requisitos:
(
i)

aos genitores
inválido
s
;
(
ii
)

economicamente dependente do
segurado;

(iii
)
tenha renda inferior a 1 (um) salário mínimo e (iv) não possua bens.

Nesse contexto, analisando a prova documental entendo estar preenchido os requisitos legais, na medida que a genitora morava na casa do segurado (fl.63/64), além de ser dependente do plano de saúde (fl. 68) e do imposto de renda (fl.76/78), fatos estes que fazem concluir pela dependência econômica.

Ademais, não há como acolher a fundamentação do recorrente acerca da renda e por se encontrar na linha sucessória para recebimento de bens deixados pelo
de cujus
, uma vez que a genitora não era beneficiária do INSS (declaração de fl. 70), ou seja não tinha renda e tampouco tinha bens de sua propriedade, na medida que tinha apenas a expectativa de recebimento de bens deixados pelo
de cujus.
Contudo, os requisitos deverão ser verificados no momento do requerimento da pensão e não protrair para o futuro uma expectativa de bens que sequer integraram o patrimônio da autora à época.

Outrossim, percebo que há prova nos autos acerca de a Srª Nair Gabriel Molino ser inválida. Na realidade há provas colacionadas em sentido contrário. Uma que acompanha a inicial –
laudo médico formulado unilateral
– atestando que a genitora do segurado sofria de depressão e ansiedade desde 2005, ou seja antes da data do óbito, além de relatório médico que acompanha a réplica (fl. 154/156) acerca da situação de frágil saúde da Srª Nair.

Por seu turno, o Instituto de Previdência colaciona perícia médica (fl. 92) dando conta de que a genitora não se enquadrava na condição de inválida.

Ocorre que embora seja um documento oficial ele padece de critérios técnicos que possam permitir concluir que a Srª Nair estava apta ao trabalho, sobretudo porque a perícia é restrita a uma frase: “
A pericianda não se enquadra nos critérios legais para maior incapaz e/ou inválido”,
o que a meu ver é frágil em comparação a prova documental produzida pela autora.

Nesse cenário, destaco que é ônus do recorrente provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), isto é comprovar que a autora à época não preenchia os requisitos legais para concessão do benefício de pensão por morte, ônus este que o recorrente não se desincumbiu.

Dessa forma,
concluo existir
elementos acerca da
invalidade
da Srª Nair, fato
este que impõe
a manutenção da sentença.

Nesse sentido, julgado
s desta Corte
sobre o tema
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA GENITORA - ART. 5.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 282/2004 – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ) quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de “dependência”. “In casu”, ao tempo da morte do servidor Jefferson Will vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as mudanças implementadas pelas leis complementares n.º 539/2009 e n.º 938/2020. 2) Nos moldes da legislação supra, a atribuição do status de dependente aos “pais inválidos” se encontra atrelada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos “ope legis”, quais sejam: prova da dependência econômica e da invalidez, respectivamente, conforme estabelecem os parágrafos 2º(convivência sob mesmo teto, inexistência de outros bens e renda mensal inferior a um salário-mínimo) e 4º (submissão a perícia oficial do IPAJM que confirme a invalidez)ambos do art. 5º da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004. 3) o que concerne à hermenêutica do aludido regramento, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça tem se manifestado no sentido de que, em razão das peculiaridades do caso concreto e a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise (Lei Complementar Estadual n.º 282/04), aplica-se a interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, afastando-se quando necessário a aplicação irrestrita do princípio da legalidade. Precedentes TJES. 4) “In casu”, o contrário da pretensa necessidade de laudo expedido por junta médica, composta por, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a documentação colacionada ao feito pela genitora agravada denota seu fragilizado estado de saúde, sendo facilmente extraídos de seu teor os diagnósticos
de:(i) “insuficiência renal crônica dialítica desde 01/12/2015” (ID n.º 2088160, evento 25, fl. 1); “DRC em terapia renal substitutiva”, necessitando de tratamento dialítico indefinidamente; (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2) (ii)impossibilidade de deambulação e limitações de movimentação dos membros superiores em decorrência de fístula arteriovenosa, de modo a corroborar sua condição de dependência para a realização das atividades diárias (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2); e (iii)“retinopatia diabética panfotocoagulada e glaucoma avançado”, demandando “acompanhamento contínuo pela baixa visual importante” (ID n.º 2088162, evento 27, fl. 1). 5) No tocante ao requisito da dependência econômica, disposto no art. 5º, §2 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004 e atendo-se à fundamentação adotada pela autarquia previdenciária para o indeferimento do benefício, ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no importe de apenas um salário-mínimo (ID n.º 2088174, evento 34, fl. 1), por si só, não possui o condão de afastar a condição de dependente, principalmente quando a impossibilidade de sustento próprio digno se mostrava evidente, inclusive, à época do falecimento.
Nesse aspecto, saliento que genitora agravada é pessoa idosa e comprova gastos ordinários consideráveis com a sua saúde (ID n.º 2088166, evento 30, fls. 1-22 e ID n.º 2088168, evento 31, fls. 1-16), cujo custeio era realizado com o auxílio do segurado falecido, haja vista a insuficiência da renda própria para assegurar sua subsistência.
6) Ademais, “[...] 7) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) 7) Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/Jun/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006370-76.2021.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Seguro.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO RESTABELECIMENTO PENSÃO POR MORTE. IPAJM. SEGURADO. GENITOR FALECIDO DA AUTORA. INCAPACIDADE ATESTADA ANTERIORMENTE A DATA DO ÓBITO. LC 282/ 2004. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte requerente ajuizou a presente ação objetivando a continuação do pagamento de pensão por morte pago pelo Requerido o qual foi suspenso em razão de ter sido constatado que não seria incapaz. Relatou, em seu favor, que recebia pensão alimentícia de seu genitor desde a separação dos seus pais, sendo certo que com a morte deste, passou a receber a sua pensão diretamente da Autarquia Previdenciária requerida. Salientou que a doença que a acomete (CID G40) constante no laudo médico realizado em 2010 é a mesma constante da anterior perícia a que foi submetida no ano de 2006, ocasião em que foi reconhecida a sua invalidez, de modo que defende que resta demonstrado que a sua condição de saúde manteve-se inalterada neste período. 2. Aplicando-se a Lei complementar nº 282/ 2004 vigente à época do falecimento do segurado (Súmula 340 do C. STJ), ocorrido em 05/05/2004, conclui-se, após breve análise conjunta dos artigos 5º, IV, §§2º e 5º e 37, caput que a requerente ostenta a qualidade de dependente do seu genitor, segurado falecido, na medida que constatada a sua incapacidade para o exercício de atividade laborativa.
3. Do exame da farta documentação anexada, vê-se que a autora, é portadora de epilepsia refratária + depressão moderada, desde os cincos anos de idade. 4. Vale salientar que a incapacidade da autora ocorreu antes do óbito do segurado, o que, nos termos da farta jurisprudência acerca do tema, autoriza a concessão do benefício.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. Data: 10/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007993-43.2011.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Restabelecimento.

Por fim,
quanto a
correção monetária, entendo que a sentença deve ser reformada,
uma vez que “
[...] As verbas devidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela da pensão por morte não paga, assim como acrescidas de juros de mora aplicados desde a citação pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. Todavia, os mencionados parâmetros devem ser observados até 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba juros e correção, haja vista o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021
2
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformando a sentença tão somente quanto a correção monetária pelo
IPCA-E
, a partir da data de vencimento de cada parcela da pensão por morte não paga, assim como acrescidas de juros de mora aplicados desde a citação pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. Todavia, os mencionados parâmetros devem ser observados até 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba juros e correção, haja vista o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

É como voto.

1
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 581)

2
Data: 11/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0034847-06.2013.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Multas e demais Sanções.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.